Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705950-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LURDES ANTONIA ALVES DA COSTA TORRES, FRANCISCO EXPEDITO MIRANDA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0713543-37.2022.8.07.0018), pela qual rejeitou a impugnação oposta pelo agravante ao cumprimento individual de sentença coletiva movido por LURDES ANTONIA ALVES DA COSTA TORRES, que pretende o recebimento do benefício alimentação relativo ao período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 2002, com amparo na sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0003668-73.2001.8.07.0001. O Distrito Federal busca a reforma da decisão agravada exclusivamente para o acolhimento da arguição de prescrição. Para tanto, alega, em apertada síntese, que o título judicial que fundamenta o cumprimento sentença originário transitou em julgado em 12 de dezembro de 2003, sendo que em 12 de fevereiro de 2007 o Distrito Federal apresentou as fixas financeiras necessárias para que o sindicato autor da ação coletiva promovesse a execução da obrigação no processo principal. Defende que dever ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, e afirma que “...diferentemente daqueles beneficiários que seguiram execução nos autos originários, o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado apenas em 19/08/2022, portanto mais de dezoito anos após o trânsito em julgado e mais de 5 anos após o marco temporal estipulado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 880, sendo que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/02/2007. Nesse sentido, nada justifica a inércia da exequente, a implicar a consumação da prescrição.” Sustenta, ainda, que deve ser aplicada na hipótese dos autos o entendimento que vier a ser firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.033, reconhecendo-se que o início do cumprimento de sentença na ação coletiva, por iniciativa da entidade de classe autora, não interrompe o prazo para ajuizamento de execuções individuais amparadas no mesmo título judicial. Conclui que “...considerando a necessidade de preservação da segurança jurídica, faz-se necessário o sobrestamento do feito até o deslinde do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.” Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema no 1.033 pelo STJ, com fulcro no art. 313, V, "a", do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e o acolhimento da arguição de prescrição. Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, considerando especificamente o título judicial coletivo objeto da execução nos atos de origem. O Distrito Federal sustenta, em síntese, que o pedido de cumprimento de sentença coletiva pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal não afetou o prazo prescricional para que a agravada promovesse a execução individual do título judicial. Requer, além do julgamento de mérito declarando a prescrição, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema de Recursos Repetitivos no 1.033, onde pende resolução pelo STJ sobre a possibilidade de “...Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.” A argumentação sustentada pelo Distrito Federal não se mostra relevante no caso concreto dos autos, já que a prescrição não foi afastada nos autos de origem considerando a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução nos autos da ação coletiva. A prescrição foi refutada com amparo no julgamento proferido no Agravo de Instrumento no. 0000293-18.2011.8.07.0000, que reestabeleceu a eficácia do título judicial emanado do Processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, em sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, quando foi afastada a prescrição com amparo no Tema de Recursos Repetitivos n.o 880. Confira-se a proposito, os fundamentos contidos na decisão agravada: “Em que pese a decisão de mérito dos autos principais tenha transitado em julgado em 12/12/2003, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, que resultou na suspensão do curso processual até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 2011.00.2.000293-1, conforme se infere pelo documento de ID 134296018. A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/04/2022, ocasião em que o curso processual do processo principal voltou a fluir. Dessa forma, tendo em vista que o presente cumprimento foi iniciado em 1o/9/2022, ou seja, apenas alguns meses após o trânsito em julgado da última decisão, forçoso concluir que não se operou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.” A análise dos autos revela, em uma primeira vista, que está correta a apreensão exarada na decisão combatida. Extrai-se dos autos que a sentença coletiva, proferida em processo que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (Processo no 0003668-73.2001.8.07.0001), transitada em julgado em 12 de dezembro de 2003 (ID 134296013), condenou o Distrito Federal ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio de 2002. No entanto, a agravante ajuizou o cumprimento de sentença originário somente em 19 de agosto de 2022, após a fluência do prazo de que trata o art. 1o do Decreto 20.910/1932 c/c Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. Estabelecida essas premissas, mostra-se justificável a demora no aviamento da execução individual, cumprindo ressaltar que se trata de situação concreta diversa da apurada em outras execuções individuais de sentença coletivas análogas, com relação às quais há entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça pela prescrição da pretensão executiva. Não se desconhece a existência de execuções prescritas relativas à outra sentença coletiva obtida pelo mesmo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, com relação ao mesmo benefício alimentação, nas quais o STJ afastou a aplicabilidade do Tema de Recursos Repetitivos no 880 e declarou a existência de prescrição, quando do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF. Confira-se, a título exemplificativo, no seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública for parte. 2. A pretensão executiva individual, consubstanciada no cumprimento de sentença instaurado em 27/6/2022, se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1790033, 07097750620228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado: RENATO SCUSSEL 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso dos autos possui especificidades diversas das aferidas no processo tratado no referido precedente. O recurso em preço trata de sentença coletiva diversa, proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, no qual houve a aplicação da modulação realizada pelo STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 880, de modo a impedir a incidência da prescrição, conforme decisão proferida pela Segunda Turma Cível neste Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento no. 0000293-18.2011.8.07.0000, confira-se: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Benefício alimentação. Alegação de prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade. Rejeição pelo douto Juízo de 1o grau. Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos ("Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015"). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade do DF. (Acórdão 1406730, 00002931820118070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além de ter afastado a incidência da prescrição, o referido julgamento, transitado em julgado em 19 de abril de 2022 (ID134296017), reformou o acórdão precedente, em rejulgamento ordenado pelo STJ, reestabelecendo, assim, a eficácia do título executivo e permitindo, enfim, o prosseguimento da execução coletiva e o ajuizamento de execuções individuais amparadas no título judicial formado na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. Em face dessas particularidades que afetam o caso concreto, considerando a data do julgamento e do trânsito e julgado do último acórdão proferido no Agravo de Instrumento no. 0000293-18.2011.8.07.0000, possibilitando o manejo da execução pela agravada, não se revela relevante a arguição de prescrição deduzida pelo Distrito Federal, conforme atestam os seguintes precedentes que cuidam de situação análoga à versada no caso dos autos, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA No 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DOS SUBSTITUÍDOS NO POLO ATIVO E JUNTADA DE PROCURAÇÕES. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA. (...) O presente feito difere de diversos outros Cumprimentos Individuais de Sentença Coletiva ajuizados pelo mesmo Sindicato para satisfação de crédito constituído no título judicial formado no Processo Coletivo no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96 ajuizado em 2/12/1996), referente ao benefício alimentação devido a servidores da Fundação Educacional do DF desde janeiro de 1996, em relação aos quais este eg. TJDFT vem determinando a suspensão do feito, na origem, até o julgamento definitivo da questão relativa à prescrição, objeto de recurso pendente de julgamento no c. STJ. 9. Embora o crédito perseguido no presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva se refira ao mesmo benefício alimentação, no caso dos autos, o título executivo foi formado em Ação Coletiva diversa, ajuizada pelo mesmo Sindicato alguns anos depois, qual seja, o Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4, distribuído em 12/1/2001). E, com relação ao título executivo formado nessa Ação Coletiva, especificamente, a prescrição executória já foi afastada, por decisão transitada em julgado proferida pela eg. 2a Turma Cível do TJDFT, que aplicou à Execução Coletiva desse título a tese firmada no Tema Repetitivo no 880. 10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1701461, 07085903020228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001). INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 4. A partir da revisão do encadeamento dos atos processuais no cumprimento de sentença coletiva promovido pelo sindicato, conclui-se que a aplicação do Tema no 880 da sistemática dos repetitivos foi considerada para o caso do título judicial exequendo pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, rechaçando-se o distinguishing pretendido (AREsp no 1.333.382/DF). Dessa maneira, não há como estabelecer raciocínio diverso para o caso presente, ainda que se trate de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo Sindicato. 5. A execução coletiva da sentença promovida pelo sindicato tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional aplicável às execuções individuais, cujo prazo começa a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 (c/c Súmula no 383/STF). Nesse descortino, observando-se os marcos temporais, não há que se falar em pronúncia da prescrição do presente cumprimento individual de sentença coletiva. (...) (Acórdão 1783804, 07079946620238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verificando a probabilidade de êxito recursal, diante das particularidades aferidas no caso concreto, não se verifica possível a concessão do efeito suspensivo vindicado nas razões recursais. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator